Tribunal: TJDFT
Processo: 0007903-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007903-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o SINDIRETA quanto aos depósitos judiciais realizados pelo DF (ID: 25536368 e 25536726 - credores: EDICLEIDE CORREA DA SILVA, FABIANA DA SILVA CRUZ, FÁBIO JÚNIO DA SILVA CRUZ, IVANEIDE DA SILVA CRUZ GOES, IVANILDE CORREA DA SILVA SOUZA, IVONE DA SILVA CRUZ, KAIO WATILLA DA SILVA RODRIGUES, KAIQUE WALLISSON DA SILVA REIS, KAUÃ WANSLEY DA SILVA RODRIGUES, KELSON THIAGO DA SILVA CRUZ, KENIA CRISTINA DA SILVA CRUZ, LARYSSE CRISTINA CRUZ PEREIRA, LUCIANO DA SILVA CRUZ, RIVANIA DA SILVA CRUZ DIAS). Brasília, 11 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador